Tribunal: TJSP
Processo: 0059900-07.2013.8.26.0050
Classe: Agravo Interno Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Francisco Bruno(Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, EM PARTE, NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO REPETITIVO COM JULGAMENTO DEFINITIVO DO MÉRITO. HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO.
1. Possibilidade de compensação da reincidência, específica ou não, com a confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena. Casos de multirreincidência. Preponderância da agravante prevista no art. 61,

Ementa:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, EM PARTE, NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO REPETITIVO COM JULGAMENTO DEFINITIVO DO MÉRITO. HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO.
1. Possibilidade de compensação da reincidência, específica ou não, com a confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena. Casos de multirreincidência. Preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do CP, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea.
2. Agravo interno conhecido apenas para um dos agravantes e não provido, com determinação.